Tribunal: TJSP
Processo: 2267976-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos. Inconformismo dos embargantes.
Efeito suspensivo concedido somente em caráter excepcional, quando a execução se encontra garantida e estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela provisória. Inteligência do art. 919, do CPC. Ausentes as condições que autorizam a

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução.
Decisão de indeferimento do pedido de efeito suspensivo aos embargos. Inconformismo dos embargantes.
Efeito suspensivo concedido somente em caráter excepcional, quando a execução se encontra garantida e estão presentes os requisitos para a antecipação de tutela provisória. Inteligência do art. 919, do CPC. Ausentes as condições que autorizam a excepcionalidade do benefício processual e a concessão do efeito suspensivo.
Decisão mantida. Recurso desprovido.